Tribunal: CARF
Processo: 10940.721410/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.721410/2012-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.243 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
MAURICIO MAYRINCK FALCAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou
com os dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem
comprovadas mediante documentação hábil e idônea, nos termos da legislação
que rege a matéria. Serão mantidas as glosas de despesas médicas, quando não
apresentados comprovantes da efetividade dos pagamentos e prestação de
serviços, a dar validade plena aos recibos. Cabe ao contribuinte, mediante
apresentação de meios probatórios consistentes, comprovar a efetividade da
despesa médica para afastar a glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 11-48.568 - 1a Turma da
DRJ/REC, Sessão de 27 de novembro de 2014 que julgou improcedente a impugnação do
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.721410/2012-73
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.243 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.721410/2012-73

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 62 a 68 na qual é cobrado o Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar,
relativamente ao ano-calendário de 2010, exercício 2011, no valor de R$ 11.910,03,
sujeito à multa de ofício, acrescido ainda de juros de mora (calculados até 31/08/2012),
perfazendo um crédito tributário total de R$ 22.487,32
1.1. O interessado apurou em sua DIRPF/2011 um saldo de imposto a pagar no valor de
R$19.217,07.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 64
a 66) os motivos que deram ensejo ao lançamento acima:
2.1. Omissão de Rendimentos Recebidos da Parana Previdência no valor de
R$17.141,20;
2.2. Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 26.168,00, por falta de
comprovação do efetivo pagamento;

3. Devidamente cientificado da autuação em 05/09/2012, fl. 79, o contribuinte
apresentou em 02/10/2012 a impugnação de fls. 02 a 16 para alegar, em síntese, que:

Por fim, reproduz decisões administrativas e judiciais sobre a matéria.
A 1a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a impugnação, retificando a
decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.243 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.721410/2012-73

Exercício: 2011
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os
dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, nos termos da legislação que rege a matéria.
Serão mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados comprovantes
da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a dar validade plena aos recibos.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios consistentes,
comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA . EFEITOS.
Os efeitos da jurisprudência judicial e administrativa no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil somente se aplicam às partes nelas envolvidas, não possuindo caráter
normativo exceto nos casos previstos em lei.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:
(...)

É o relatório.

Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.243 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.721410/2012-73

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física, exercício 2011, decorrente da revisão efetuada pela autoridade lançadora por meio
da qual foram glosadas deduções de despesas médicas no valor de R$ 26.168,00, por falta de
comprovação do efetivo pagamento, bem como Omissão de Rendimentos Recebidos da Parana
Previdência no valor de R$17.141,20.
No caso em apreço, com a concordância do recorrente com o lançamento
suplementar quanto a omissão de receita, remanesce para este colegiado a análise da
(im)possibilidade de dedução das despesas médica efetuada no ajuste.
Nesse sentido, ao analisar o Recurso Voluntário, cotejar as provas e avaliar os
fundamentos do recorrente, entendo que ele não trouxe qualquer elemento para infirmar as
conclusões insertas no Acórdão recorrido se limitando a compilar uma serie de decisões deste
Conselho sobre o tema da dedutibilidade de despesas médicas e repetiu os mesmos fundamentos
e argumentos da impugnação.
Por essa razão, entendendo que basicamente o recorrente repisa os fundamentos
da impugnação, razão pela qual me utilizo dos fundamentos insertos no Acórdão da DRJ para
manter a decisão pelos seus próprios fundamentos, tudo isso com a permissão artigo 114, §12o,
inciso I do novo Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador
de primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, nos seguintes termos:
(...)Dos efeitos das decisões judiciais e administrativas.
5. No que concerne às decisões judiciais e administrativas que o contribuinte reproduziu
em sua impugnação, cumpre esclarecer que a jurisprudência somente se aplica às partes
nelas envolvidas, não possuindo caráter normativo, exceto nos casos previstos em lei.
5.1. Não há, portanto, como aplicar as sobreditas decisões ao caso de que aqui se trata.
Omissão de Rendimentos. Matéria não impugnada.
6. Em se tratando da infração “Omissão de Rendimentos Recebidos da Parana
Previdência no valor de R$17.141,20”, não houve manifestação por parte do sujeito
passivo, devendo, pois, ser aplicado o art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, in verbis:
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.243 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.721410/2012-73

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Da dedução de despesas médicas:
7. Em se tratando da dedução a título de despesa médica, glosada na autuação, o
Decreto no 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda ( RIR/1999) assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o): (...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (...)
Decreto-Lei no 5.844, de 1943
Art 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas. (...)
8. O impugnante pleiteou em sua DIRPF/2011, fls. 70 a 78, deduções a título de
despesas médicas no valor total de R$ 34.896,71 e teve R$ 26.168,00 glosados por falta
de comprovação do efetivo pagamento.

9. De acordo com a legislação tributária, a documentação comprobatória das despesas
com saúde, para efeito de dedução da base de cálculo do imposto de renda, deve
necessariamente identificar o beneficiário do tratamento e conter nome, endereço e CPF
ou CNPJ do prestador do serviço. Alternativamente, o contribuinte pode apresentar
como prova o cheque nominativo utilizado como meio de pagamento de tais gastos.
10. Entretanto, verifica-se que a legislação tributária não confere aos recibos valor
probante absoluto ainda que cumpridos todos os requisitos formais enumerados. A
tônica do art. 80, §1o, inciso III, do RIR/99, é a especificação e comprovação dos
pagamentos. Tanto que admite o cheque nominativo como documento comprobatório,
por ser prova cabal de transferência de numerários. Não obstante, mesmo o cheque pode
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.243 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.721410/2012-73

ser submetido à justificação, quando restarem dúvidas razoáveis ao Fisco sobre a efetiva
prestação do serviço, que se constitui no substrato material da dedução.
11. Registre-se ainda que, para fins de dedução, o ônus da prova é do sujeito passivo,
cabendo a este apresentar a documentação suficiente para dirimir os questionamentos
acerca do fato informado em sua declaração de ajuste, conforme disciplina o art. 73 do
RIR/99, abaixo transcrito. Por conseguinte, à fiscalização é permitido exigir elementos
adicionais de prova.

“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
12. Em se tratando das despesas médicas glosadas, constata-se que a motivação do
referido lançamento foi a falta de comprovação do efetivo pagamento, em decorrência
da não apresentação de documento capaz de evidenciar o desembolso dos serviços
médicos, a exemplo de cópias de cheques, comprovantes de depósitos e extratos
bancários com indicação dos saques utilizados para cobrir os gastos. Como solução
alternativa, o interessado poderia demonstrar a realização do serviço através de cópias
de exames, laudos, prontuários, fichas de atendimento ou outros documentos de
natureza similar, vinculados diretamente aos tratamentos informados, que servissem de
sustentação ao conteúdo dos recibos. Nenhum documento nesse sentido foi apresentado.
13. Acrescente-se que, diferentemente do que afirma o impugnante, os recibos
apresentados não atendem todos os requisitos formais, tendo em vista a ausência dos
endereços de prestação dos serviços.
14. Esclareça-se ainda que a autuação em análise não possui como fundamento a
falsidade documental, mas a falta de comprovação da efetividade do pagamento e da
prestação do serviço, em decorrência da imprestabilidade dos recibos, apresentados
isoladamente, para fruição do benefício fiscal.
15. Quando o contribuinte tem a intenção de utilizar suas despesas médicas como
dedução da base de cálculo do imposto de renda, ele deve ter em mente que o
pagamento a ela correspondente não envolve apenas ele e o profissional de saúde, mas
também a Administração Tributária. Por essa razão, deve conservar, além dos recibos,
outros meios probantes do desembolso e da realização do serviço.
16. Ademais, deve-se salientar que o Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10
de janeiro de 2002, ao dispor sobre provas em seu art. 219, afirma que o teor de
documentos assinados (recibos) guarda presunção de veracidade somente entre os
próprios signatários, sem alcançar terceiros (Administração Tributária) estranhos ao ato:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.” (grifos acrescidos)
16.1. Assim, se os recibos apresentados atendem os requisitos previstos naquela lei, o
contribuinte tem sua dívida quitada com os profissionais da área de saúde. Entretanto,
para que tais pagamentos sejam utilizados para fins de dedução da base de cálculo do
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.243 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.721410/2012-73

imposto de renda, os documentos apresentados à fiscalização devem atender os
requisitos previstos na legislação tributária.
17. Pelos motivos acima citados e com alicerce no princípio da livre convicção do
julgador na apreciação da prova, previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, entendo que deve ser mantida integralmente a glosa de despesas médicas no
valor total de R$26.168,00, tendo em vista que o contribuinte não logrou comprovar o
efetivo pagamento ou a realização dos serviços médicos.
18. Por fim, reproduzo abaixo dois acórdãos mais recentes do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, os quais reforçam o entendimento desta turma de julgamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício:
2003 DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. A validade da dedução
de despesa médica depende da comprovação do efetivo dispêndio do contribuinte e, à
luz do artigo 29, do Decreto 70.235, de 1972, na apreciação de provas à autoridade
julgadora tem a prerrogativa de formar livremente sua convicção. Cabível a glosa de
valores deduzidos a título de despesas médicas cujo desembolso não foi comprovado.
Acórdão n° 2201-000.925 de 02/12/2010
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício:
2004 DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em negar provimento ao recurso Podem ser deduzidos como despesas médicas os
valores pagos pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, podendo
a autoridade lançadora solicitar elementos de prova da efetividade dos serviços
prestados ou dos correspondentes pagamentos. Para fazer prova das despesas médicas
pleiteadas como dedução na declaração de ajuste anual, os documentos apresentados
devem atender aos requisitos exigidos pela legislação do imposto sobre a renda de
pessoa física. Na hipótese, a contribuinte não logrou comprovar o efetivo pagamento
das despesas declaradas.Acórdão no 2101-001.465 de 09/02/2012(grifei)
19. Ante o exposto, voto pela improcedência da impugnação para manter na íntegra a
Notificação de Lançamento de fls. 62 a 68, referente ao ano-calendário de 2010.
Saliente-se que sobre o valor do imposto e da multa devem incidir juros conforme
legislação vigente.

Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.243 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.721410/2012-73

Fl. 162
DF CARF MF
Original